Tribunal: CARF
Processo: 14033.000274/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000274/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.512 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
CAIXA SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/03/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. TAXA SELIC.
Entre a data do pagamento indevido ou a maior e a data de utilização do saldo
correspondente devem incidir juros compensatórios, na forma da legislação
vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcelo
Costa Marques D’Oliveira (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro, a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo
conselheiro Marcelo Costa Marques D’Oliveira, e o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído
pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Brasília
(DRJ-BSB):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000274/2005-49
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.512 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000274/2005-49

Consoante Despacho Decisório DRF/BSB/Diort, exarado às fls. 31/32, a autoridade
tributária competente decidiu não homologar o PER/DCOMP constante dos presentes
autos (fls. 02/05), (...). O motivo determinante da não homologação foi a constatação de
que o recolhimento efetuado através do DARF, apresentado como crédito, foi
totalmente alocado para extinguir débito indicado pela contribuinte em DCTF (fls.
13/14), inexistindo, conseqüentemente, o crédito informado no PER/DCOMP.
Inconformada cola a decisão, da qual foi cientificada em 15/01/200 (AR colado à fl. 21-
verso), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 19/01/2007 (fl.
22), esclarecendo que:
a) no PER/DCOMP foi utilizado para compensação a importância recolhida a maior da
Cofins paga em 14/03/2003, e não referente a fevereiro de 2005, conforme consta do
despacho; e
b) conforme anexo II, o valor de R$ 1.807.812,83 foi recolhido e o valor pago a maior
foi corretamente aberto na DCTF.
A 2a Turma da DRJ-BSB, em sessão datada de 13/04/2009, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 03-
30.332, às fls. 55/57, com a seguinte Ementa:
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA. Tendo o pagamento constante do DARF
ao qua1 foi atribuído o crédito utilizado no PER/DCOMP sido vinculado para extinguir
débitos confessado em DCTF, inexiste saldo remanescente a compensar.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/05/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 60), apresentou Recurso Voluntário em
03/06/2009, às fls. 61/65, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ manteve a decisão constante do Despacho Decisório, pelos seguintes
fundamentos:
Por sua vez, na DCTF relativa ao período de junho de 2003 (fl. 14), a interessada
vinculou os seguintes pagamentos para extinguir o débito apurado, no valor de
R$1.477.161,47: R$ 21.818,71, R$ 443.678,21 e R$ 1.011.664,55, informando que este
último tem sua origem no DARF de R$ 1.807.812,43, recolhido em 14/03/2003, o que é
correto, como anteriormente demonstrado:
Assim, tendo o DARF no valor de R$1.807.812,43 sido vinculado em DCTF pela
própria interessada para extinguir os débitos de Cofins apurados em fevereiro e junho de
2003, conforme extrato anexado à fl. 51, não há saldo remanescente para amparar a
compensação constante do PER/DCOMP objeto dos presentes autos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.512 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000274/2005-49

O sujeito passivo, em seu Recurso Voluntário, não nega os fatos acima transcritos;
contudo, argumenta que, entre a data de quitação do segundo débito, em 15/07/2003 (data de
vencimento da Cofins do PA de 06/2003, código DARF 7987, conforme Ato Declaratório
Executivo Corat no 43, de 25/06/2003, que divulgou a Agenda Tributária do mês de 07/2003), e a
data do pagamento a maior, 14/03/2003, referente ao primeiro débito quitado com este mesmo
DARF, devem incidir juros compensatórios, à taxa SELIC:
A Recorrente efetuou no dia 14/03/2003 a quitação do montante devido à título de
COFINS do mês de fevereiro/2003 por meio de compensação e pagamento, conforme
quadro abaixo e DCTF anexa (DOC. 01).

O pagamento foi ultimado por meio do DARF (DOC. 02), código 7987, na importância
de R$1.807.812,43 (...). Ocorre que o montante que deveria ser pago no mês de
fevereiro de 2003 era de R$ 796.147,88 (...), tal qual resta identificado na DCTF:
(...)
Sendo assim, foram pagos à maior, em 14/03/2003, R$1.011.664,55 (...). Este crédito
foi utilizado parcialmente no mês de julho/2003 para quitação da COFINS devida do
mês de junho/2003, conforme DCTF também colacionada (DOC. 03):
(...)
Destaca-se a utilização parcial do crédito supra descriminado, haja vista a necessária
atualização do montante pela SELIC, acumulada de abril/03 junho/03 e acrescido,
ainda, de 1% (correspondente a 6,70%), tudo conforme previsto legislação então
vigente, senão veja-se o disposto na IN 210/2002:
(...)
Assim, quando da compensação ultimada em julho de 2003, crédito não se limitava a
R$1.011.664,55 (...), mas já alcançava a cifra de R$1.079.446,08 (...), ou seja, ainda
havia um crédito de R$67.781,53 (sessenta e sete mil setecentos e oitenta e um reais e
cinqüenta e três centavos), utilizado na PER-DCOMP 30709.10266.150803.1.3.04-
4860.
Nesse contexto, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite do
crédito referente à atualização pela SELIC, para os períodos de abril/03 a junho/03 e
acrescido, ainda, de 1% referente a julho/2003, incidentes sobre o montante pago a maior,
qual seja, R$1.011.664,55.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.512 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000274/2005-49

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital